Tribunal: TJDFT
Processo: 0722362-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. PASEP. RESSARCIMENTO DE VALORES DESFALCADOS. SAQUE. ATUALIZAÇÃO INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), foi criado pela Lei Complementar n. 8, de 1970, com a finalidade de propiciar aos servidores públicos complemento de renda previdenciária, funcionando assim como uma espécie de poupança individual, tendo sido extinto com a promulgação da Constituição Federal de 1998, que, de acordo com o art. 239, destinou as referidas verbas para financiar o programa seguro-desemprego.
2. O ônus de comprovar os desfalques em sua conta e a atualização indevida dos valores nela constantes é da parte autora/apelante.
3. A memória de cálculo apresentada de maneira apócrifa e em evidente inobservância aos parâmetros aplicáveis e relativos ao programa PASEP, bem como a insuficiência de apontamentos que demonstrem a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, afastam a pretensão inicial, uma vez que não satisfeito o ônus que incumbiria à parte autora/apelante, consoante artigo 373, I, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.